Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-41.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000565-41.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA VITALINO URQUIZA - CPF: 314.481.511-04 (IMPETRANTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Concedo a Segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator, pois os documentos apresentados pela parte agravante nos autos de origem revelam apenas escolhas de gestão financeira pessoal, não evidenciando incapacidade de suportar os encargos do processo, razão pela qual a decisão de piso não revela qualquer teratologia apta a justificar sua reforma pela via mandamental. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPETRANTE PROFESSORA APOSENTADA. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DOS RENDIMENTOS POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado contra decisão do
Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito dos autos nº
1037215-67.2024.8.11.0002
.

II. Questão em Discussão

Analisa-se a legalidade do indeferimento do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a proteção constitucional do acesso à justiça para pessoas que comprovadamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais. Verifica-se se a documentação acostada (holerite) reúne os requisitos para a fruição do benefício.

III. Razões de Decidir

A concessão do Mandado de Segurança, na modalidade de proteção contra ilegalidade ou abuso de poder, exige a presença de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Ademais, o direito à justiça gratuita encontra respaldo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral aos necessitados, complementado pelos arts. 98 e 99 do CPC, que tratam da gratuidade de justiça.

No caso em análise, a parte impetrante é professora aposentada e juntou holerite demonstrando que possui vários empréstimos consignados que reduzem os seus rendimentos de forma significativa, o que guarda aparente compatibilidade com pedido de gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e Tese

Conforme o exposto, conheço do Mandado de Segurança e, no mérito, CONCEDO a segurança, mantendo a liminar anteriormente deferida, para assegurar o benefício da justiça gratuita ao impetrante, isentando-o do pagamento de custas processuais.
Tese de Julgamento: "A concessão da justiça gratuita é medida imperiosa para assegurar o amplo acesso ao Judiciário, quando comprovada a insuficiência de recursos do impetrante por meio dos documentos que demonstram sua condição financeira desfavorável."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
ELIZETE MARIA VITALINO URQUIZA
contra ato praticado pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº 1037215-67.2024.8.11.0002.

Sustenta a parte impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme holerite juntado no ID. 277925390.

A liminar foi deferida no ID. 278152852.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID. 282907383.

O litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão no ID. 282473890

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso: “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

No caso em análise, a parte impetrante é professora aposentada e juntou holerite demonstrando que possui vários empréstimos consignados que reduzem os seus rendimentos de forma significativa, o que guarda aparente compatibilidade com pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da parte impetrante para arcar com o preparo recursal, conforme os documentos anexados aos autos, cabendo-lhe a concessão da segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança, deferindo-se o benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob o nº 1037215-67.2024.8.11.0002.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito, concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025